Tribunal: TJMT
Processo: 1036554-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036554-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), EDNA GOMES SUQUERE - CPF: 001.165.831-26 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL EM NOME DO ADVOGADO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A OUTORGA DO MANDATO. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. MEDIDA PREVENTIVA E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido em face do Instituto Nacional do Seguro Social, que condicionou a expedição de alvará judicial para levantamento de valores em nome do patrono da parte exequente à apresentação de procuração atualizada, diante do decurso de mais de dez anos desde a outorga do mandato original.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal e razoável a exigência judicial de apresentação de procuração atualizada, como condição para a expedição de alvará em nome do advogado, em razão do significativo lapso temporal transcorrido desde a outorga do mandato.

III. R
azões de decidir

3. O magistrado detém poder geral de cautela e poder-dever de direção do processo, podendo adotar medidas preventivas destinadas a assegurar a regularidade procedimental e a proteção dos interesses das partes.

4. A exigência de procuração atualizada, embora não prevista expressamente em lei, mostra-se justificada pelas peculiaridades do caso concreto, especialmente pelo decurso de mais de uma década desde a outorga do mandato.

5. Em demandas previdenciárias, que frequentemente se prolongam no tempo, a cautela judicial visa prevenir irregularidades relevantes, como o levantamento de valores por advogado sem a confirmação atual da vontade ou da própria existência da parte outorgante.

6. A medida adotada não invalida nem presume revogado o mandato anterior, constituindo providência simples, proporcional e voltada à segurança jurídica e à correta destinação de verba de natureza alimentar.

7. A decisão agravada não impede o levantamento dos valores, ao facultar alternativas à parte exequente e assegurar a expedição de alvará quanto aos honorários sucumbenciais, inexistindo prejuízo processual relevante.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a exigência de procuração atualizada para expedição de alvará judicial em nome do advogado, quando justificada pelo longo lapso temporal desde a outorga do mandato, com fundamento no poder geral de cautela do magistrado. 2. A medida cautelar não implica invalidação do mandato anterior, constituindo providência preventiva voltada à segurança jurídica e à proteção dos interesses da parte titular do crédito.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2302887 SP 2023/0039727-5, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 19.8.2024; TJMT, AI n. 1033022-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n
.
0006931-46.2015.8.11.0055, movido em desfavor do I
nstituto Nacional
d
o Seguro Social
- INSS, manteve a exigência de apresentação de procuração atualizada como condição para a expedição de alvará judicial para levantamento de valores em nome do patrono da parte exequente.

A decisão agravada fundamentou a exigência no poder geral de cautela do magistrado, com o objetivo de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade do processo, considerando o longo lapso temporal transcorrido desde a outorga do mandato original, firmado em
7
.4.
2015, há mais de 10
anos.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, a ilegalidade e a irrazoabilidade da exigência. Alega que a procuração outorgada em 2015 permanece válida e eficaz, pois não houve revogação, renúncia ou qualquer outro fato que extinguisse o mandato. Invoca o disposto no art. 105, § 4o, do Código de Processo Civil, que estabelece a eficácia da procuração da fase de conhecimento para todas as fases do processo, inclusive o cumprimento de sentença. Defende que, por possuir poderes específicos para receber e dar quitação, o advogado tem a prerrogativa, amparada pelo Estatuto da Advocacia (Lei n
.
8.906/94), de ter o alvará expedido em seu nome. Colaciona vasta jurisprudência para corroborar sua tese.

Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ativo para determinar a imediata expedição do alvará judicial em nome de seu patrono e, no mérito, pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão de primeiro grau. Requereu, ainda, a intimação da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT) para intervir no feito na qualidade de
amicus
curiae
.

A tutela recursal foi indeferida, bem como o pedido de intervenção da OAB/MT.

Devidamente intimado, o
a
gravado, Instituto Nacional
d
o Seguro Social - INSS, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente o interesse público, social ou de incapaz que justificasse a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade e a razoabilidade da decisão do juízo
de primeiro grau
que condicionou a expedição de alvará para levantamento de valores em nome do advogado da parte exequente à apresentação de procuração atualizada, em razão do decurso de mais de 10 anos desde a outorga do mandato.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Conforme já delineado na decisão que indeferiu a tutela recursal, a exigência do magistrado de primeiro grau, embora não encontre previsão legal expressa, está amparada pelo poder geral de cautela e pelo poder-dever de direção do processo, que lhe incumbem zelar pela segurança jurídica e pela proteção dos interesses das partes, especialmente do jurisdicionado.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente e sobre a mesma matéria, reconheceu a legitimidade de tal exigência, assentando que o juiz, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, pode solicitar a atualização do instrumento de mandato. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA PARA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. PODER GERAL DE CAUTELA QUE, EM TESE, JUSTIFICA A EXIGÊNCIA ASSINALADA. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO QUE PRECISAM SER SOPESADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
[...] 2. Seja com base no poder geral de cautela, seja com base no poder discricionário de direção formal e material do processo, admite-se que o juiz, considerando as peculiaridades do caso concreto, solicite a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade do processo.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2302887 SP 2023/0039727-5, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3 - Terceira Turma, j. 19.8.2024)

No caso em tela, a decisão agravada está devidamente fundamentada nas particularidades do feito. O longo decurso de prazo – superior a uma década – desde a outorga da procuração, somado à natureza da causa, que envolve verba previdenciária de caráter alimentar, justifica plenamente a cautela adotada pelo magistrado.

É notório que em processos de natureza previdenciária, que por vezes se arrastam por longos anos, não é incomum o falecimento da parte autora no curso da demanda. A exigência de uma procuração atualizada, ou a indicação de dados bancários da própria titular do crédito, é uma medida simples e eficaz para confirmar que o advogado ainda detém os poderes que lhe foram conferidos e, principalmente, que a parte outorgante está viva e ciente do recebimento dos valores.

Não se trata, portanto, de negar validade ao
mandato
outorgado ou de violar as prerrogativas da advocacia, mas sim de adotar uma medida preventiva, proporcional e razoável, que visa, em última análise, garantir que o crédito alimentar chegue ao seu devido destinatário. A apresentação de um novo instrumento de mandato é, como pontuou o juízo de origem, um ato acessível e descomplicado, que se alinha ao dever ético do advogado de manter contato e prestar informações ao seu cliente.

Ademais, a decisão agravada não cria um óbice intransponível ao levantamento dos valores. Pelo contrário, oferece uma alternativa, que é a indicação de conta bancária de titularidade da própria
a
gravante, e ainda assegurou o levantamento imediato dos honorários sucumbenciais, o que afasta qualquer alegação de prejuízo direto e irreparável ao causídico.

Nesse mesmo sentido, alinhando-se à prudência e ao poder de cautela do magistrado, este Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. MANDATO CONFERIDO EM FASE DE CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. PODER GERAL DE CAUTELA. PREVENÇÃO DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem, no exercício do poder geral de cautela, condicionou a expedição de alvará à apresentação de mandato atualizado, com base na necessidade de assegurar a eficácia da representação, frente à possibilidade de alteração fática relevante, como o falecimento da parte, hipótese comum em ações previdenciárias.

4. A exigência não implica nulidade ou revogação presumida do mandato, mas medida preventiva voltada à higidez processual, diante do relevante lapso temporal.

[...]

(TJMT, AI n. 1033022-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025
)

Portanto, a decisão recorrida não padece de qualquer ilegalidade ou teratologia, mostrando-se acertada, prudente e em conformidade com a jurisprudência pátria, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026